Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033315-10.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B G DA COSTA VIEIRA EIRELI - CNPJ: 28.280.813/0001-00 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), WALDEMIR DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 112.337.611-53 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob alegação de omissão quanto à conexão com ação consignatória, e cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao supostamente não enfrentar: (i) a alegada conexão/prevenção com outra ação; (ii) cerceamento de defesa e prova pericial; e (iii) a aplicação dos arts. 355, I; 357; 370; 464 e 480 do CPC.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes e fundamentou adequadamente a decisão.

A questão da conexão/prevenção não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal.

A prova pericial foi preclusa por inércia da parte na fase de especificação.

O inconformismo da embargante traduz rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

Reconhecido o caráter protelatório, impõe-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mormente considerando a advertência nos embargos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração. 2. Alegações não deduzidas oportunamente configuram inovação recursal. 3. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I; 357; 370; 464; 480; 489, § 1o; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por B G da Costa Vieira Eireli, em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração interpostos no recurso de apelação cível apreciado por esta Colenda Câmara, sob o argumento de que o
decisum
estaria eivado de vícios de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre questões de ordem pública relacionadas à prevenção e conexão com a ação de consignação em pagamento no 1030737-74.2023.8.11.0003, bem como sobre o indeferimento da produção de prova pericial considerada essencial à demonstração de supostos vícios construtivos no imóvel objeto da lide.

Aduz, ainda, que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à correta aplicação dos arts. 355, inc. I; 357; 370; 464 e 480, todos do Código de Processo Civil, e quanto à análise da suposta ausência de mora da embargante, sustentando que tais dispositivos deveriam ter sido expressamente enfrentados para fins de prequestionamento.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados e atribuição de efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso perante as instâncias superiores (id. 314831874).

O embargado Waldemir de Almeida Freitas apresentou contrarrazões (id. 317539386), pugnando pela rejeição do recurso, postulando pela aplicação da multa de 2% em razão do caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão e contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração anteriores foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim novamente a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da empresa embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De proêmio, diante da manifestação expressa de desinteresse pela autocomposição apresentada pelo embargado (id. 310527888), revela-se desnecessária a remessa dos autos ao CEJUSC, porquanto ausente a bilateralidade da vontade das partes.

Visto isso, é cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, anoto que a embargante B G da Costa Vieira Eireli alega a existência de omissão do acórdão quanto à alegação de existência de conexão e prevenção entre a presente ação de distrato e a ação consignatória n.o 1030737-74.2023.8.11.0003.

Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que as mencionadas teses de necessidade de julgamento em conjunto em razão da prevenção e conexão não foram alegadas nas razões do recurso de apelação, não sendo em momento algum suscitadas pela recorrente por ocasião do recurso de apelação.

Trata-se, portanto, de matéria inédita, que não pode ser ventilada pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sob pena de manifesta inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

(...)

Ademais, ainda que se admitisse tratar-se de matéria de ordem pública, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Apesar da oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

(...)

Portanto, não conheço do recurso nestes pontos.

(...)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, da leitura atenta do v. acórdão, extrai-se que todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados, especialmente no que tange à ausência de comprovação do adimplemento integral da obrigação contratual assumida pela embargante, fato central à pretensão de resolução contratual deduzida na ação.

Aliás, em uma simples consulta aos autos da ação de consignação em pagamento n.o 1030737-74.2023.8.11.0003, citada pela embargante, verifica-se que o entendimento esposado pelo douto magistrado adotou como fundamento o Tema 967 do STJ, segundo o qual: “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.

E assim concluiu o juiz:

“Assim, verifica-se que a quantia consignada em juízo – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - é inferior ao valor devido para o pagamento da dívida e à extinção do vínculo obrigacional com o credor.

Ademais, destaca-se que tramita perante esta Vara a 'Ação de Distrato Unilateral c/c Reivindicatória' no 1033315-10.2023.8.11.0003, em que a parte ré, Waldemir de Almeida Freitas, pugna pela declaração do distrato por inadimplência da parte autora, B.G. da Costa Vieira Eireli.

Ressalta-se que o objeto da presente ação de consignação em pagamento consiste no depósito, pelo devedor, da quantia devida, com o objetivo de se liberar da obrigação. Dessa forma, considerando a comprovação, pela parte ré, de que o valor depositado é inferior ao montante devido, e a controvérsia quanto ao valor exato da dívida, a extinção desta ação se afigura como medida necessária.

Destarte, o efeito liberatório da consignação apenas se opera se o depósito for integral, não estando o credor, à evidência, obrigado a receber menos do que o devido e, tampouco, de conferir prazos mais extensos para o pagamento ou mesmo de renegociar a dívida vencida.” (id. 182007433).

Logo, a decisão proferida na ação de consignação reconheceu a insuficiência do valor depositado e, por conseguinte, a improcedência do pedido, sendo evidente que não infirma, tampouco elide, os fundamentos adotados por esta Câmara no julgamento da presente ação de rescisão do contrato, em especial quanto à caracterização da mora e ao inadimplemento contratual por parte da embargante.

Além disso, no que diz respeito à alegada nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, igualmente não há qualquer vício a ser reparado. Como destacado no próprio acórdão embargado, a parte foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir e quedou-se inerte, não formulando requerimento tempestivo para produção da referida prova na fase própria. Assim, operou-se a preclusão, conforme expressamente reconhecido no julgado.

(...)

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.”
(id. 311585887 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, conforme destacado, a matéria referente à conexão e prevenção entre esta ação e a consignatória não foi arguida em nenhum momento nas razões da apelação, constituindo, portanto, inovação recursal, insuscetível de exame em sede de embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao registrar que: “(...)
as mencionadas teses de necessidade de julgamento em conjunto em razão da prevenção e conexão não foram alegadas nas razões do recurso de apelação, não sendo em momento algum suscitadas pela recorrente por ocasião do recurso de apelação. (...) Trata-se, portanto, de matéria inédita, que não pode ser ventilada pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sob pena de manifesta inovação recursal.
”

Dessa forma, não há omissão, pois a questão foi expressamente apreciada, restando apenas inconformismo da parte com a solução adotada, hipótese que excede os limites cognitivos dos embargos declaratórios (art. 1.022, CPC).

Quanto ao alegado pagamento de valores, a matéria foi devidamente apreciada no julgamento da apelação, quando se reconheceu que os pagamentos parciais realizados pela embargante não se mostraram suficientes para afastar a mora contratual. Assim, não há omissão, mas mera irresignação quanto à valoração da prova, o que não autoriza a via dos embargos de declaração.

Não obstante, diferente do quanto alegado pela embargante, registre-se que a menção à sentença proferida na ação de consignação em pagamento teve caráter meramente ilustrativo, não constituindo fundamento determinante do presente julgamento, o qual se amparou nas provas e nas circunstâncias fáticas coligidas nesta ação de distrato.

Também não se verifica omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. Isso porque, o v. acórdão recorrido também analisou expressamente a matéria, destacando que o juízo de primeiro grau oportunizou às partes a especificação de provas, e que a ré, ora embargante, não se manifestou nos autos no momento oportuno, ensejando a preclusão.

Ora, a oportunidade para demonstrar os supostos vícios do imóvel foi-lhe amplamente assegurada nesta ação de distrato, em que apresentou contestação detalhada reproduzindo a matéria defensiva, inclusive, deduzida na consignatória. Entretanto, na fase de especificação de provas, permaneceu inerte, conforme registrado nos autos, ocasionando preclusão temporal. Assim, não pode agora alegar cerceamento de defesa decorrente de sua própria inércia, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da cooperação processual (arts. 5o e 6o, CPC).

De mais a mais, o julgamento antecipado da lide foi adequadamente fundamentado, diante da suficiência da prova documental, em consonância com o art. 355, I, do CPC, e com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“[...].

2. Conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória,
há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno ou que se conforma com a decisão que a indefere ou anuncia o julgamento antecipado da lide
. 3
. Somente se caracteriza cerceamento de defesa quando, embora tenha a parte requerido, no momento oportuno, a produção de provas, o juiz, considerando como suficiente à formação de seu convencimento motivado o acervo probatório constante dos autos, aplique a regra do julgamento antecipado da lide e venha, depois, a julgar a demanda contrariamente a essa parte, amparando-se apenas na ausência de provas
.
[...]
”. (REsp n.o 1314106/MA, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26.04.2016 – destaquei)

Portanto, quanto à alegação de cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide, vê-se que a matéria foi exaustivamente apreciada também nos embargos de declaração anteriores.

Aliás, em conclusão, esclareço os segundos embargos de declaração devem se ater a vício existente no julgamento dos embargos anteriormente opostos, o que não se verifica no caso. Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃOS ANTERIORES. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ELEVAÇÃO DA MULTA.

1. Conforme assentado na Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, relator o Eminente Ministro Teori Zavascki, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado
”. (...)” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 975.889/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.04.2018 – Destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA. NÃO PROVIDO. 1.
"Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa
" (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018). 2 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2326271/SP, Quarta Turma, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 27.05.2024 0 destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, não há qualquer vício há ser sanado.

Nesse viés, inexistindo máculas no acórdão que já havia rejeitado os embargos de declaração anterior que discutiu a mesma questão, tenho que resta demonstrado o caráter protelatório na interposição destes embargos, consubstanciado no abuso do direito de recorrer, o que torna de rigor a aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC.

Posto isso,
REJEITO
dos embargos de declaração opostos
e, nos termos do art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
, condeno a embargante a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando cientificado quanto a eventual reiteração de embargos protelatórios, caso em que a multa será elevada a até 10% (dez por cento), condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025